Tribunal: TJPA
Processo: 0005626-49.2018.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005626-49.2018.8.14.0019

APELANTE: FABIO SANTOS PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO
POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, HARMÔNICO E SUFICIENTE A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 157, §2º, II, do CP à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, objetivando

a
absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas do envolvimento da apelante no delito em comento; e, (ii) saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de apresentação e apreensão, autos de entrega, laudo pericial de constatação técnica em objeto e depoimento judicial da vítima, corroborado, em juízo, pelo relato de um dos policiais militares que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante da recorrente. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
FÁBIO SANTOS PINTO, termo no ID – 17174207,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá (ID – 17174206), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID – 17174324), requer a
absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 17174327), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 21762187, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 17174199) o que segue:

“Narram os autos do procedimento policial em epígrafe, oriundos da Delegacia de Terra Alta que no dia 24.08.2018, pela manhã, a vítima FRANCISCA BARATA MONTEIRO encontrava-se em sua residência localizada na rua Candido Chucre, na frente da COSANPA, no município de Terra Alta, quando em dado momento ouviu um barulho de alguém forçando a porta de sua residência. Após alguns minutos dois indivíduos adentraram em sua residência, o acusado FÁBIO SANTOS PINTO e o adolescente RENAN SANTOS PINTO, ali chegando ambos munidos de facas, mediante grave ameaça exercida contra a vítima roubaram um aparelho de DVD marca PHILCO e um celular de marca LG, finalizando a empreitada criminosa acusado e o adolescente tomaram rumo incerto e não sabido.

Logo em seguida, vizinhos comunicaram o ocorrido a autoridade Policial que dirigiu-se ao local do crime e colheram informações das características físicas do réu, em seguida parraram a diligenciar atrás do acusado, chegando a seu encalço após alguns minutos, conduzindo-o até a DEPOL onde foi reconhecido pela vítima como o sujeito que haveria cometido o assalto em sua residência minutos antes. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 17174206), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

-
ABSOLVIÇÃO
POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
.

Isto porque a
materialidade do fato
está devidamente comprovada nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante (ID – 17174212), boletim de ocorrência policial (ID – 17174207), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 17174211), auto de apresentação e apreensão (ID – 17174211), autos de entrega (ID – 17174211) e laudo pericial de constatação técnica em objeto nº 2019.02.000003-ENG (ID – 17174201).

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, termo no ID – 17174204, a vítima FRANCISCA BARATA MONTEIRO relatou que, no dia do fato, por volta das 22h00m, estava em sua residência quando ouviu um barulho de alguém forçando a porta, sendo que, após alguns minutos, o recorrente, juntamente com um comparsa, entrou no imóvel portando uma faca, ameaçando-a, subtraindo um dvd e um celular e fugindo na sequência. Disse, ainda, que, conhece os meliantes, os quais mais tarde foram presos e os bens recuperados.

Tal relato foi corroborado, em juízo, termo no ID – 17174204, pelo depoimento da testemunha AILTON SILVA DE SOUZA, policial militar, o qual afirmou ter sido acionado para averiguar um roubo na casa de uma senhora, sendo que, após diligências, prendeu o réu, juntamente com seu irmão Renan, encontrando em poder deles a
res furtivae
.

Nota-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pela ofendida se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a prova testemunhal colhida na instrução processual, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o C. STJ
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Logo, não há que se falar em acolhimento dos pleitos absolutórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
- RECURSO DESPROVIDO.

- Sendo o reconhecimento realizado pela própria vítima, durante situação de flagrante delito, trata-se de ato informal, que por sua natureza imediata, não se exige a rígida observância aos critérios do art. 226 do CPP -
Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como a intenção do agente de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi), deve ser mantida a condenação
-
Tratando-se de delito patrimonial, os depoimentos da vítima e de policiais militares, em consonância, constituem prova suficiente da autoria
.”
(TJ/MG, 0001949-13.2022.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 24/04/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais, é suficiente para a condenação, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade
.

4. O reconhecimento pela vítima foi realizado conforme os procedimentos legais, não havendo nulidade. A desclassificação para furto não é cabível, pois houve emprego de meio que reduziu a resistência da vítima (tranquilizantes colocados em bebida alcoólica). IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.(...)”
(TJ/SP, 1508615-12.2024.8.26.0050, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 15/04/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
ROUBO
IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO
. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção
.

(...)

4. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ/DF, 0700091-65.2023.8.07.0004, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, j. 05/10/2023)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e
40 (quarenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

Belém, 26/08/2025